Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-22.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS E DE OUTRAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e das demais testemunhas, em juízo, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado tentado.
2. Reputa-se provado o furto quando o depoimento seguro e consistente da vítima é corroborado pelo testemunho dos policiais condutores do flagrante e de outras testemunhas presentes, sendo o agente preso ainda em situação de flagrante.
3. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
4. Recurso conhecido e não provido.